Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de fraude em transação bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil da instituição financeira em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito. Transações impugnadas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora alega ter sido vítima de fraude bancária. Informa que, nos dias 02/04/2021 e 11/04/2021, foram realizadas duas compras desconhecidas em seu cartão de crédito, nos valores de R$ 2.324,25 e R$ 32,00, respectivamente. O boletim de ocorrência juntado ao processo (ID 45095462) e a contestação das transações no âmbito administrativo são elementos que indicam verossimilhança nas alegações da autora. Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade do fornecedor. O cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente. Esse tem sido o entendimento adotado pelas Turmas Recursais: (Acórdão 1671628, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO), (Acórdão 1658278, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA), (Acórdão 1660916, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). O recorrente não trouxe elementos concretos que indicassem suposta contribuição do consumidor para a ocorrência da fraude, tampouco apresentou indícios de que a própria recorrida tenha efetuado as compras. Somente a tela sistêmica da instituição financeira e a alegação de que as compras foram efetuadas com utilização de cartão com chip e senha não são suficientes para demonstrar a legitimidade das transações impugnadas. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a condenação do recorrente na obrigação de reparar os prejuízos materiais sofridos pela recorrida.
4 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O documento de ID 45095576 comprova que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) atende com adequação às funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários em razão de o recorrido não estar assistido por advogado na fase recursal.
W